Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001904-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MAURICIO FRANCISCO KAYABI - CPF: 063.220.321-86 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA KAROLAYNE DE CASTRO BRASIL - CPF: 071.136.141-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E MAUS-TRATOS À ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE (ART. 32, § 1º-A E § 2º DA LEI 9.605/98)

– INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–

TESES DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO E LIBERDADE MEDIANTE CONDIÇÕES – INVIABILIDADE – MATÉRIA APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO NO HC PRECEDENTE Nº.
1030773-28.811.0000
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ACÓRDÃO QUE ABORDA COM APROFUNDAMENTO SUFICIENTE AS TESES OBJETIVADAS – WRIT NÃO CONHECIDO –EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5º, LXV e LXVII, da CF/88, c/c. art. 567, 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, em benefício de MAURICIO FRANCISCO KAYABI, que nos autos nº. 1001672-26.2023.8.11.0038, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 17/12/2023, sendo convertida a prisão em preventiva sob o fundamento do requisito da garantia da ordem pública pelo cometimento, em tese, dos crimes do art. 129, §13, no art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/2006, e art. 32, §1º-A c/c. o §2º, da Lei n.º 9.605/1998

Sustenta as teses de: 1) inexistência dos requisitos da prisão preventiva, 2) ausência de razoabilidade e proporcionalidade da custódia antecipada, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que a vítima solicitou medida protetiva, a qual foi concedida concomitante a decretação da prisão, razão pela qual não houve qualquer descumprimento por parte do beneficiário.

Explicita também: “...
a insuficiência de fundamentação na decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente, de modo que a deliberação pela instância superior deve-se dar com base exclusivamente nos fatos e fundamentos declinados inicialmente e originalmente pela Autoridade Coatora, não se admitindo reforço de fundamentação superveniente por qualquer meio, inclusive informações a serem prestadas
”.(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
a pena cominada abstratamente para o delito, a prisão provisória revelar rigor excessivo, em razão da possibilidade da aplicação de medidas penais menos drásticas, como a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que vai de encontro com o princípio da homogeneidade.”
(Sic.)

Pede a revogação da prisão preventiva do paciente ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id.200177683, 200177685)

Em solo de liminar, foi mantido o indeferimento

nestes autos [
habeas corpus
nº.1001904-21.2024.811.0000] nos termos contidos na decisão lançada no Id. 196674658 do
habeas corpus
precedente nº. 1030773-28.2023.8.11.0000, também de minha Relatoria,

porquanto apresentou o teor das iniciais, semelhante exposição fática e argumentação jurídica, bem como instruídas com a mesma documentação restando notabilizada a ocorrência de identidade de partes, pedido e razões de pedir.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela EXTINÇÃO DO FEITO, sem apreciação do mérito, por litispendência, em consonância com o artigo 51, XV, c/c. o artigo 160, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ementa assim sintetizada: (Id. 207204199)

“Direto ao ponto. Excelências, as teses suscitadas pelo impetrante neste presente writ tais como: 1) ausência dos requisitos da prisão preventiva, 2) ausência de razoabilidade e proporcionalidade da custódia antecipada, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade. representam mera repetição da matéria discutida nos autos do habeas corpus n. 1030236-32.2023.8.11.0000, o qual foi impetrado em 19 de dezembro de 2023, teve sua liminar indeferida em 20 de dezembro de 2023 e foi julgado no dia 12 de março de 2024, nos seguintes termos:[...] Dessa maneira, tendo em vista que este presente writ, foi impetrado de forma posterior e trata-se de mera reiteração de pedidos do habeas corpus, citado acima, com as mesmas partes, causa de pedir, pedidos e sem a presença de fatos novos, tem-se, portanto, a configuração do instituto da litispendência, razão pela qual, não deve ser conhecido por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.[...] Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pela EXTINÇÃO DO FEITO, sem apreciação do mérito, por litispendência, em consonância com o artigo 51, XV, c/c o artigo 160, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de MAURICIO FRANCISCO KAYABI, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

De proêmio, registro que a defesa manejou o
habeas corpus
precedente nº.1030773-28.2023.811.0000 sendo exaustivamente examinados por esta Eg. Câmara em 12/03/2024, cuja ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo:

“Número Único
: 1030773-28.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):
[MAURICIO FRANCISCO KAYABI - CPF: 063.220.321-86 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA KAROLAYNE DE CASTRO BRASIL - CPF: 071.136.141-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E MAUS-TRATOS À ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE (ART. 32, § 1º-A E § 2º DA LEI 9.605/98).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA GRÁVIDA, APRESENTANDO MAIOR VULNERABILIDADE.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL E NESTE MOMENTO PROCESSUAL SUA ANÁLISE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública e da integridade física, moral e psicológica da vítima, que estava grávida. Assim, elencou-se a maior vulnerabilidade dela e, pelo que parece, pela leitura do boletim de ocorrência e termo de declaração da vítima, em tese poderia até ser uma tentativa de aborto (art. 125, caput do Código Penal), além de que seria o beneficiário recalcitrante na prática criminosa, em razão de já ter supostamente agredido sua então companheira por outras vezes, demonstrando, ainda, vilania extrema ao ceifar a vida do animal doméstico para atingi-la física e emocionalmente, elementos que não podem, à toda evidência, serem ignorados.

2.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

3.

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente.”

Nesta linha intelectiva, quanto as teses de inexistência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de razoabilidade e proporcionalidade da custódia antecipada, ofensa ao princípio da homogeneidade e predicados pessoais do beneficiário e liberdade mediante condições
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

À propósito, este Eg. Dispõe do mesmo entendimento:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, no aresto de minha relatoria:

“Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus nº 24.042/2014 e nº 156.323/2014
.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Destarte, diante da caracterizada reiteração de pedidos no
habeas

corpus
precedente nº. 1030773-28.811.0000, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Nestes termos, com suporte no art. 51, inc. XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente
habeas corpus
e monocraticamente,
JULGO EXTINTO
o
writ
com fulcro no artigo 51, XV e artigo 160 do RITJMT e art. 3º do CPP c/c. o art. 485, inciso V, do CPC.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024